Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700532-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA AGRAVADO: RENATA DINIZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Mensalidade Escolar – Genitora Insolvente – Pedido de Inclusão do Genitor na Polaridade Passiva – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de inclusão do Sr. Rodrigo Vieira Nunes Bandeira, pai do aluno referido no contrato de ID49383312, p. 1/5, no pólo passivo destes autos, tendo em vista que não figura como contratante, nem mesmo como garante, no contrato executado, o que implica na sua ilegitimidade para integrar este feito executivo, nos termos do art. 779 do CPC e sendo o chamamento ao processo modalidade de intervenção de terceiros que deve ser manejada pela parte ré (art. 130 do CPC). Retornem-se os autos à suspensão determinada no ID100777522, nos termos da certidão de ID107998884.” Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ao contrário do que pretende fazer a parte agravante, não há risco de extinção do feito em razão de sua inércia. Em verdade, o Juízo de origem já havia determinado ao ID no 97408786 a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator